Tribunal: TJDFT
Processo: 0747119-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA. PROVA PERICIAL. DETERMINADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA.
1. A analise de questões que demandem instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados é inadmissível na via estreita do agravo de instrumento, já que não se extrai da documentação acostada ao recurso o acervo ideal para que possa prosperar a irresignação em face da decisão interlocutória.
2. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece, de forma apriorística, a incumbência das partes com relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Ao juiz, na qualidade de destinatário da prova, compete analisá-la livremente e não há de falar-se em má-apreciação, se a decisão foi devidamente fundamentada.
4. Recurso conhecido e desprovido.